Tribunal: STF
Processo: Rcl 51180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, objetivando a preservação da competência e garantia da autoridade de decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a defesa alega, em síntese, que " a denúncia imputou ao ora reclamante as condutas previstas no artigo 33 ‘caput’ c/c artigo 40 V, com a agravante prevista no artigo 61, inciso II ‘j’ do CPB. Após apresentação de resposta por parte da defesa, o MM juiz de piso designou data para audiência de Instrução e Julgamento na qual o Ministério Público aditou a denúncia para também imputar ao reclamante o delito previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, e tendo a defesa impugnado a adição. Poucos dias após a AIJ, a condenação adveio aos autos [...].". 



    Aduz, ainda, que "a defesa interpôs apelação tão somente quanto à pena fixada no tocante ao tráfico de drogas e especialmente devido à resistência do magistrado em reconhecer a figura doutrinária e jurisprudencial do Tráfico Privilegiado, que permite redução de pena ao agente que for primário, não possuir antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa.".



    Observa, também, que "em sede de sustentação oral foi expressamente apresentada e requerida que a dosimetria da pena fosse corrigida e que a quantidade da droga fosse considerada apenas em uma das fazes, e, mesmo a defesa fazendo menção que havia Repercussão Geral acerca da matéria no Agravo em RE número 666.334 (anexo 3) onde ficou assentado que o juiz só pode utilizar da quantidade da droga apreendida em uma das fases do cálculo da pena. Mesmo assim o órgão julgador ignorou o julgado, pois, sequer sabia da sua existência, pois, se soubesse, teria de imediato aplicado ao caso concreto.".



    Afirma, por fim, que "a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do ES, praticou abuso de poder e ilegalidade por descumprir decisão de Acórdão da Suprema Corte em Repercussão Geral, exsurgindo, pois, a presente Reclamação, incidindo no caso a primeira parte do inciso II do §5º do artigo 988 do CPC e art. 102, inciso I, ‘i’.". 



    Em razão disso, "vale dizer que o Acórdão somente será publicado em janeiro e o réu se acha preso faz 01 (um) ano e 01 (um) mês, e caso houvesse observância da jurisprudência do Excelso Pretório o reclamante estaria hoje no mínimo em regime semi-aberto. Deve ser cassada a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo!". 



    Portanto, requer: "a suspensão cautelar do feito, em razão das férias forenses; Por tratar de matéria já sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, requer o julgamento imediato pelo Nobre relator a fim de estancar o bis in idem havido nos autos, e conceder a redução de pena alegada ao longo desta peça e nas razões recursais, ou determinar que o Tribunal de origem refaça o julgamento aplicando-se o redutor de pena, cumprindo as determinações das cortes superiores, em especial neste caso do Colendo Supremo Tribunal Federal, mesmo seja pelo plantão; Que o nobre relator adote as medidas que julgar adequadas ao caso, tendo em vista que o julgador é soberano no presente caso!".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.



    Segundo, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Terceiro, porque o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O ARE 666.334/AM, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocado como parâmetro pelo reclamante, é destituído de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da Reclamação, uma vez que seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 



    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88). 



    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 



    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    (Rcl 8.217-ED/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).



    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente